Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016499-72.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERVETE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 314.201.251-68 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — INADMISSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FTGS), FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13o) SALÁRIO.

Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração, o contrato é válido, de modo que não é devido o recebimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FTGS, de férias e décimo terceiro (13o) salário.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ervete de Figueiredo Leite
contra a decisão que
proveu a apelação (Id. 156945297).

Assegura que a contratação temporária sem a aprovação em concurso público viola artigo 37, IX, Constituição da República Federativa do Brasil, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso extraordinário
705140/RS, em sede de repercussão geral
(Tema no 308).

Assevera que deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão da ausência de excepcional interesse público, porquanto vigorou por um pouco mais de quatro (4) anos.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões (Id. 174291650), com pedido incidental de revogação do benefício da justiça gratuita a agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cuiabá
interpôs apelação contra sentença que julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários com a determinação de pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na exordial, para:

a) Declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre o Requerido e a Requerente;

b) Reconhecer o direito em favor da parte Requerente, ao recolhimento e levantamento do FGTS no período de 02/02/2013 até 22/03/2017;

c) Condenar o Requerido ao pagamento das férias simples, proporcionais, bem como o 13o salário, acrescidas do terço constitucional, deduzidos eventuais valores pagos na esfera administrativa a serem apurados em liquidação de sentença.

Consigno que os valores deverão ser corrigidos, atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios e demais despesas processuais, cuja fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 124006493 – fls. 6).

Em decisão monocrática proferida na data de 27 de março de 2023, dei provimento ao recurso para jugar improcedentes os pedidos, uma que as contratações temporárias foram realizadas para atendimento de excepcional interesse público.

Todavia, discorda a agravante, a apontar que, além da ausência da realização de concurso público, o contrato vigorou por um pouco mais de quatro (4) anos.

De início, quanto ao pedido incidental de revogação do benefício da justiça gratuita a agravante, deferida em Primeira Instância (Id. 124006474), a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação econômica do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...].

É certo que não se pode indeferir a assistência judiciária a quem, verdadeira e honestamente, prova não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...] A assistência judiciária há de ser deferida a quem, sincera e honestamente, necessita, em consonância com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Presentes documentos que comprovam a situação de hipossuficiência da parte, o deferimento do benefício se impõe. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 11761/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de outubro de 2017).

Para provar a hipossuficiência, apresentou
Declaração de Pobreza
(Id. 124006454 – fls. 2) e ficha financeira do ano de 2016 em que registra como salário líquido percebido o montante de R$ 1.911,27: mil novecentos e onze reis de vinte e sete centavos (Id. 124006456).

Dessa forma, há elementos suficientes para não revogar o deferimento da assistência judiciária a agravante.

Passo, ao exame do mérito.

A agravante alega que foi contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá para desempenhar o encargo de

técnico nutrição escolar
, pelo período de 2 de fevereiro de 2013 a 22 de março de 2017 (Id. 124006453 – fls. 8).

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber os valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ao décimo terceiro (13o) salário e as férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551):

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (
STF,
Tribunal Pleno,
tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral,
relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1o de julho de 2020). [sem negrito no original]

A Lei do Município de Cuiabá no 4.424 de 16 de setembro de 2003, disciplina a matéria e estabelece:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

-
limpeza pública
;

-
construções públicas
;

-
serviços na área de Saúde
;

-
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

-
atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social
;

V -
atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
;

VI -
atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal
;

[...]

Art. 4o
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos
:

[...]

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2o;

III -
até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o
.

III –
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o
. (Nova redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 578 de 04/03/2015) [...].

A agravante sequer apresentou os contratos temporários, no entanto, segundo informações de
Dados Funcionais
disponibilizadas pelo Município de Cuiabá constatou-se que:

Matrícula

Cargo

Local de Trabalho

Nomeação

Exoneração

4043143

214 – Merendeira – SME

EMEB [Escola Municipal de Educação Básica] Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon

19/02/2013

11/12/2013

4854772

214 – Merendeira – SME

EMREB [Escola Municipal de Ensino Básico do Campo] Nova Esperança

18/03/2014

27/03/2014

4856650

214 – Merendeira – SME

Creche Municipal Ale Guilherme Arfux da Costa Ribeiro

25/06/2014

12/12/2014

4860971

1777 – Técnico nutrição escolar – SME

Creche Municipal Ale Guilherme Arfux da Costa Ribeiro

02/02/2015

18/12/2015

4870392

1793 – Técnico nutrição escolar – SME

Creche Municipal Ale Guilherme Arfux da Costa Ribeiro

02/02/2016

12/04/2016

(Id’s. 124006479, 124006480, 124006481, 124006482 e 124006483)

Nada obstante ter sido contratada temporariamente em diversas ocasiões, desempenhou o encargo em variadas localidades.

No exercício do cargo na
EMEB [Escola Municipal de Educação Básica] Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon
, o contrato teve vigência por apenas dez (10) meses (Id. 124006483).

No exercício do cargo na
EMREB [Escola Municipal de Ensino Básico do Campo] Nova Esperança
, o contrato teve vigência por apenas nove (9) dias (Id. 124006481).

No exercício do cargo na
Creche Municipal Ale Guilherme Arfux da Costa Ribeiro
, o contrato teve vigência por apenas dezoito (18) meses (Id’s. 124006482, 124006480 e 124006479).

Em virtude dessas considerações, somado ao exíguo tempo de vigência das contratações, restou caracterizada a excepcionalidade de interesse público por prazo determinado.

Logo, não é o caso de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual não faz jus ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Por fim, anoto que a questão aqui tratada refere-se a contratações temporárias, pelo que não se coadunam com a hipótese trazida no artigo 37, II, § 2o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Dessa forma, não há se falar em aplicação do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso extraordinário
705140/RS, em sede de repercussão geral
(Tema no 308): “
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023